Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DATAS CONSECUTIVAS. VÍTIMAS DISTINTAS. MOTIVAÇÕES AUTÔNOMAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre dois crimes de homicídio qualificado relacionados a processos distintos (art. 121, § 2o, II e IV, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de homicídio qualificado praticados pelo agravante, nos termos do art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A continuidade delitiva, disciplinada pelo art. 71 do Código Penal, pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos (pluralidade de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de design ou vínculo subjetivo entre as condutas.
A teoria objetivo-subjetiva impõe a demonstração de que os crimes subsequentes sejam desdobramentos do primeiro, com aproveitamento das mesmas oportunidades, dentro de uma cadência lógica ou circunstancial.
No caso em análise, ainda que os crimes tenham sido praticados em datas consecutivas e com modus operandi semelhante (uso de faca e concurso de pessoas), não se verifica unidade de desígnios, pois as vítimas são distintas e os motivos dos delitos são autônomos: o primeiro homicídio decorreu da recusa da vítima em compartilhar drogas; o segundo, de retaliação contra pessoa que defendeu terceiro ameaçado pelo sentenciado.
Não se identifica relação de continuidade entre os crimes, mas sim reiteração criminosa com motivação própria e independente, caracterizando habitualidade delitiva, a qual aumenta, e não reduz, a culpabilidade do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido
Tese de julgamento :
A configuração da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (pluralidade de crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, local e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios).
A habitualidade criminosa, caracterizada pela reiteração de condutas delitivas sem conexão subjetiva entre os atos, impede a reconhecimento do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados : CP, art. 14, 29, 71;121.